Tribunal: CARF
Processo: 10970.000046/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000046/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
UBERLANDIA REFRESCOS LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
No presente caso, a obrigação principal foi julgada improcedente, devendo,
portanto, não substituir a obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000046/2009-51
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000046/2009-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UBERLÂNDIA REFRESCOS
LIDA,, contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação e
manteve as demais disposições do crédito tributário lançado (e-fls. 1.378 e seguintes), refazendo
os cálculos da multa aplicada.
O Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, da qual ocorreu
porque empresa deixou de informar em GFIP os fatos geradores omitindo , em razão de infração
ao dispositivo previsto no art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225,
inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Nos temos do Relatório Fiscal, e-fls. 6/8, a multa aplicada foi calculada com
fundamento no art. 32-A, caput, II e § 2°, com redação dada pela MP n° 449, de 04/12/2008,
respeitado o disposto no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional (CTN), no valor de R$
238.530,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta reais). Para cada segurado não
informado foram considerados 9 (nove) campos omitidos; para cada GFIP apresentada, foram
considerados 4 (quatro) campos incorretos: Valor Devido à Previdência Social, Contribuição do
Segurado, salário-família e valor pago a cooperativa de trabalho e, para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas, foi calculada a multa de R$ 20,00 (vinte reais).
Conforme o mesmo relatório, fls. 7, considerando que a empresa é primária, não
incorreu em circunstâncias agravantes e corrigiu integralmente a falta, dentro do prazo
estabelecido durante a auditoria-fiscal, o valor da multa foi atenuado em 25% (vinte e cinco por
cento), conforme previsão legal.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. Fl. 1.394, e seguintes, a recorrente aduz em
apertada síntese seus argumentos:
- a autoridade de primeira instância não poderia deixar de aplicar dispositivo
favorável à contribuinte, já que essa teria tido o benefício de relevação da multa aplicada, por ser
primária;
- os fatos geradores das multas aplicadas ocorreram entre 2005 e 2007, assim, não
poderiam sofrer a incidência da nova regra do Regulamento da Previdência Social, com a
redação dada pelo Decreto 6.727/09 (revogando o Decreto 3.048/99).
- pede aplicação da retroatividade benigna;
- A Recorrente não pode sofrer qualquer imputação de penalidade mais gravosa,
pois, atendeu aos preceitos vigentes para a relevação da multa por descumprimento de obrigação
acessória;
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000046/2009-51

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A recorrente foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, por não
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Após ter realizado as correções, a contribuinte teve a lavratura do auto de
infração por meio do artigo 32-A, II, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela MP n° 449,
de 2008, in verbis:
"Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no §3o,; e
- de RS 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas.
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Após corrigida as falhas foi imputada a multa do art. 32-A. do regulamento citado.
Com isso, a contribuinte sofreu no processo a aplicação da multa ainda que regularmente pagas e
corrigidas as informações.
Com isso, inexiste previsão para aplicar a relevação da multa sobre a multa
aplicada, uma vez que a relevação seria para a autuação sobre a penalidade não cumprida, com a
respectiva obrigação acessória.
Nesse sentido, reproduzo a decisão de piso:
“(...) A relevação da multa aplicada em Auto de Infração era, assim, um beneficio
concedido pela Administração Tributária, caso o autuado atendesse a certos requisitos:
ser primário, corrigir a falta e apresentar pedido, dentro do prazo de defesa, e do ter
incorrido em nenhuma circunstância agravante.
Ora, da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que, para que pudesse haver a
relevação da multa, era necessário haver a lavratura da autuação. com a consequente
imposição de penalidade. Sendo a lavratura da autuação condição necessária para a
concessão da relevação da multa, o momento que se deve considerar, para fins de
aplicação da legislação tributária, é o momento da ciência do Auto de Infração pelo
contribuinte.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a impugnante, o beneficio da relevação não
remete ao período da infração, mas à data da ciência da autuação.
Dessa forma, é a redação do RPS vigente à época da lavratura a aplicável ao caso em
tela, redação essa dada pelo Decreto n° 6.727, de 2009, que revogou o art. 291, § 1° do
RPS, extinguindo a possibilidade de relevação da multa aplicada.
Ainda, deve-se esclarecer que a redução de 25% sobre o valor da multa tem fundamento
no inciso II do § 2° do mesmo artigo 32-A da lei n° 8.212, de 1991, já mencionado, não
guardando nenhuma relação com a relevação.
Quanto à multa aplicada, deve-se considerar, como explicitado no despacho do
requerimento de diligência, fls. 671/673, que, no caso da GFIP, cada campo relacionado
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.866 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000046/2009-51

ao trabalhador é um dado. Já uma informação é a interpretação e compreensão de um
conjunto de dados.
Assim, se um trabalhador deixou de ser declarado em GFIP, deve-se considerar, para
efeito de cálculo da penalidade, que deixou de ser prestada uma única informação: a de
que aquele trabalhador foi remunerado por aquela empresa na competência.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, fls. 7, foram considerados vários campos
errados ou omissos, por trabalhador, além de terem sido considerados na contagem os
campos Valor Devido à Previdência Social (total) e Contribuição dos Segurados (total).
Tal procedimento está equivocado, conforme já explicitado no requerimento de
diligência, fls. 671/673.
Além disso, verifica-se, no novo Relatório Fiscal, fls. 676, nas competências 01/2004 a
12/2004 e 05/2007 a 12/2007, que não foi observado o limite previsto no inciso II do §
3° do art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, então vigente. (...)”.
Assim, a autuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1421
DF CARF MF
Original